Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A da decisão proferida, nos autos n. 0737796-14.2020.8.07.0001 em fase de liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) requerido por MAURO ARANTES FERREIRA, verbis: “Trata-se de procedimento de liquidação de sentença agitado por MAURO ARANTES FERREIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL. Alega o exequente ser credor da importância a ser apurada em sede de liquidação de sentença de título oriundo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01.07.1994. A parte executada foi citada a apresentar os demonstrativos e dados necessários à feitura do cálculo do valor devido, conforme os termos da decisão de ID 77441857. O devedor apresentou o petitório de ID 79104577, no qual alega, em síntese, que o feito não pode prosseguir em razão de efeito suspensivo determinado no EREsp n. 1319232-DF e RE 1.101.937, a necessidade de chamamento ao processo da União e do Banco Central, uma vez que a condenação no RESP no 1.319.232 - DF se deu de forma solidária e a incompetência desse Juízo para o processamento da presente liquidação, por força do art. 516, II do CPC. Alega, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e a inépcia da inicial pela ausência do extrato da operação, do comprovante de quitação e da certidão de trânsito em julgado. No mérito, o executado requer a realização de perícia contábil e a dilação do prazo para apresentação dos documentos. Devidamente intimado, o autor apresentou o petitório de ID 82749219, manifestando-se em réplica. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, é forçoso reconhecer que o título executivo judicial é de lavra do Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual prolatou, em 20 de novembro de 1997, sentença com a seguinte parte dispositiva: III - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente o pedido para reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28 (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima, explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Determino, em conseqüência, que o Banco do Brasil S/A promova incontineti, a suspensão de todas as execuções judiciais eventualmente existentes, em andamento, relativas a empréstimos efetivados sob as condições impugnadas nesta ação, e providencia para que os débitos sejam adequados ao índice de 41,28%, tanto na esfera judicial quando na via administrativa, se for o caso. A referida instituição financeira deverá comunicar a todos os seus mutuários a alteração do índice e as modificações decorrentes. Por fim, declaro ilegal o artigo 4o (com os respectivos incisos) da Resolução no 2.080 de 22.06.94, da lavra do Presidente do Conselho Monetário Nacional, tornando sem efeito as disposições ali contidas (Lei no 7.347/85, art. 16). Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada um, cujo montante reverterá em favor do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos – FDDD (Decreto no 1.306/94 e Lei no 9.008/95), nos termos do art. 13 da Lei no 7.347/85. Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição. Oportunamente, remetam-se os autos ao egrégio TRF/1a Região. Oficie-se ao Sr. Presidente do Banco do Brasil para adoção das providências ordenadas nesta sentença. Intime-se o MPF e a União, na pessoa de seus representantes legais. Quando do julgamento do Recurso de Apelação, o egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região (AC 1999.01.00.000821-4/DF), acolheu a preliminar da inadequação da via eleita e da ilegitimidade do Ministério Público Federal. Em face do Recurso Especial manejado, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao mesmo, a fim de estabelecer o seguinte comando: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85). É o voto. (MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO – RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF Quando do julgamento dos embargos de declaração no EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF ficou devidamente delineado que: Ante todo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar eventuais pontos tidos por obscuros quanto ao objeto da presente demanda e ao dispositivo do acórdão embargado, que, com o presente acolhimento, passa a ter seguinte redação, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Desacolho, por fim, as demais insurgências recursais, mantendo, no restante, o acórdão embargado em seu inteiro teor. Advirto, ainda, que a oposição de recursos protelatórios será punida com multa, na forma da lei processual. É o voto. Por força de decisão proferida pelo Ministro Relator dos Embargos de Divergência, Min. Francisco Falcão, em 07 de dezembro de 2016, foi deferido o sobrestamento do feito, porquanto a matéria “está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 870.947/SE, com o sistema de repercussão geral e para preservar o interesse das partes e a uniformidade na prestação jurisdicional, determino que o feito aguarde na Coordenadoria da 1a Seção, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário”. Por fim, em 06 de abril de 2017, o Min. Francisco Falcão proferiu decisão de tutela de urgência nos embargos de divergência, a fim de atribuir efeito suspensivo ao mesmo: “a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento. Brasília (DF), 06 de abril de 2017. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO. Relator”. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios compreendeu que o Juízo Estadual é o competente para satisfazer o título constituído pelo Juízo Federal (Agravo de Instrumento no 0716066-52.2017.8.07.0000 – ID 32346602). Conforme acima descrito, o egrégio Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União Federal, no bojo do RECURSO ESPECIAL No 1.319.232. A regra do artigo 520 do Código de Processo Civil é clara ao dispor que o “cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de EFEITO SUSPENSIVO será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime”. No que tange ao pedido de suspensão do presente processo por determinação do STF, verifico não assistir razão ao requerido, uma vez que a determinação proveniente do RE n. 1.101.937/SP não atinge o presente feito. A matéria de fundo tratada naquele recurso extraordinário se refere a revisão contratual de financiamento habitacional, por meio de ação coletiva ajuizada pelo IDEC, enquanto esta lide versa acerca de expurgos inflacionários relativos à cédula de crédito rural, proveniente de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público. Há, portanto, distinção entre os casos tratados, o que afasta o alcance daquela decisão ao presente feito. Do litisconsórcio passivo necessário com o BACEN Por ocasião de outro processo, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios compreendeu quando do julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0716066-52.2017.8.07.0000 a competência deste juízo. (...) Ou seja, já temos manifestação dos desembargadores de que há uma faculdade do exequente na formação de litisconsórcio passivo. Não estamos defronte da figura de um litisconsórcio passivo necessário, mas sim de um facultativo, em face da natureza da pretensão. Assim, não vejo como acolher o pedido formulado na peça de impugnação, a fim de incluir o Banco Central e, em consequência, determinar o declínio de competência para o Juízo Federal. Da apresentação dos documentos necessários para a liquidação do julgado O cumprimento de sentença se desenvolve com intuito de promover a satisfação de um direito reconhecido em título judicial, ao passo que a impugnação é um incidente de que a parte devedora pode ser valer para alegar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil. O título exequendo é muito claro ao dispor que: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Ou seja, deve ser verificado se houve a inclusão indevida de correção do saldo devedor em 84,32%, quando na verdade deveria haver a inclusão do índice de 41,28%, o que geraria um excesso de cobrança de 43,04%, o qual deverá ser corrigido nos termos dos critérios estabelecidos no julgado. Todavia, o requerido não cumpriu a determinação de ID 77441857, requerendo prazo de 30 (trinta) para cumprimento da ordem, Ainda, ressalto que a data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública não foi colacionada aos autos. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, a fim de que o requerido apresente os extratos da conta corrente vinculados à cédulas rurais hipotecárias objeto do presente feito. Intimem-se as partes para esclarecem a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública. Após, voltem-me conclusos para análise da necessidade de realização de perícia contábil. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o banco agravante requer a suspensão do feito, sob o argumento de que, nos autos dos Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232/DF, a Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, deferiu a medida liminar em seu favor para atribuir efeitos suspensivo, sem nenhuma ressalva, ao RE 1.101.937/SP e que tal decisão leva à imediata ausência de exequibilidade e extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas na ação civil pública de origem. Destaca a impossibilidade de executar provisoriamente sentença impugnada por recurso em que tenha sido deferido efeito suspensivo. Acrescenta que, no caso, o autor/agravado reside em Cuiabá e que a cédula rural objeto da inicial foi emitida no mesmo local, de modo que, tendo a ação civil pública no 94.008514-1 tramitado na Terceira Vara Federal de Brasília, a sentença somente faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do artigo 16 da Lei n. 7347/85, alterado pela Lei 9.494/97. Sustenta que, no RE 1.101.937/SP (Tema 1075), foi determinada a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em ação civil pública em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985. Postula, ainda, a inclusão da União e do Bacen no polo passivo da demanda, tendo em vista que são devedores solidários e, por conseguinte, seja declinada a competência à Justiça Federal. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que haja a suspensão imediata do feito. No mérito, postula que seja conhecido e integralmente provido o recurso, a fim de suspender o feito, haja vista a decisão do Superior Tribunal de Justiça que conferiu efeito suspensivo ao RE interposto pelo Banco do Brasil nos autos da ação civil pública originária até o julgamento definitivo do RE 1.101.937/SP. Preparo regular (ID 23527646). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo postulado, sendo certo que demais questões serão analisadas quando da apreciação do mérito recursal. Isto porque, com relação ao pedido liminar de suspensão do feito, de fato, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP (Tema 1.075 da Repercussão Geral), determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, em tramitação no território nacional, que tratem da constitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (decisão disponibilizada no Dje de 20 de abril de 2020). Importante ressaltar que, em sede de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário supracitado, o Ministro Relator, Alexandre de Moraes, esclareceu que o curso dos processos em que a aludida questão não tenha sido invocada ou sobre a qual já exista decisão preclusa, não deve ser suspenso, devendo a suspensão alcançar os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 em qualquer grau de jurisdição, seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução), independentemente da matéria em discussão e de tratarem de direitos individuais ou coletivos. Esta é a hipótese dos autos, visto que a cédula de crédito rural foi emitida em Cuiabá e a ação civil pública em discussão tramitou na Seção Judiciária de Brasília e que a questão referente aos efeitos da sentença proferida pelo Juízo 3a Vara Federal, nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, foi articulada pelo banco agravante em sua contestação à liquidação individual de sentença (ID 79104564 dos autos originários). Ademais, nos autos do EResp no 1.319.232-DF, resultante da supracitada ação civil pública, a vice-presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF) em decisão disponibilizada no DJe em 13 de agosto de 2020. Assim, verifica-se que o tema representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 1075), que ainda depende de discussão, tem efeitos diretamente na presente liquidação provisória de sentença e que, portanto, presentes os requisitos cumulativos do periculum in mora e da probabilidade do direito, a suspensão do processo originário, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o trâmite da liquidação individual de sentença coletiva originária até o julgamento do RE 1.101.937/SP. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se. Publique-se.